Tribunal: TJSP
Processo: 2140114-91.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescindir o venerando acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida em embargos de terceiro – Alegação de violação manifesta dos artigos 485, inciso V, e 966, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República; e dos artigos 104, 108, 110, 112, 113, 158 e

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescindir o venerando acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida em embargos de terceiro – Alegação de violação manifesta dos artigos 485, inciso V, e 966, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República; e dos artigos 104, 108, 110, 112, 113, 158 e 188, todos do Código Civil – Alegação de ofensa à coisa julgada, pois o v.acórdão teria violado a coisa julgada decorrente da sentença que homologou o acordo no processo de divórcio – Improcedência – Hipótese em que não se verificou a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica alguma; sendo certo que o que ficou acordado e homologado no divórcio não prevaleceu, tendo as próprias partes adotado postura diversa ao deduzir pedido em ação de adjudicação compulsória – Impossibilidade de se invocar violação de coisa julgada para rescindir sentença proferida em processo envolvendo partes distintas – Ação rescisória que deve ser julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação
Rescisória no 2140114-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autora LEILA GOMES DE ANDRADE, é réu JAIR
VERDE.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, julgaram improcedente a ação rescisória,
vencida a Relatora sorteada que fará declaração de voto.
Acórdão com a 2a Des. Sustentou oralmente a Dra. SÔNIA
MARIA GIOVANELI", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencedor, LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, vencida, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO, CARLOS ABRÃO, NELSON
JORGE JÚNIOR E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30273
APEL.No: 2140114-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORA: LEILA GOMES DE ANDRADE
RÉU: JAIR VERDE
AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de rescindir o venerando
acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto
contra sentença de improcedência proferida em embargos de
terceiro Alegação de violação manifesta dos artigos 485,
inciso V, e 966, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil;
do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República; e
dos artigos 104, 108, 110, 112, 113, 158 e 188, todos do
Código Civil Alegação de ofensa à coisa julgada, pois o
v.acórdão teria violado a coisa julgada decorrente da sentença
que homologou o acordo no processo de divórcio

Improcedência Hipótese em que não se verificou a ocorrência
de violação manifesta de norma jurídica alguma; sendo certo
que o que ficou acordado e homologado no divórcio não
prevaleceu, tendo as próprias partes adotado postura diversa ao
deduzir pedido em ação de adjudicação compulsória

Impossibilidade de se invocar violação de coisa julgada para
rescindir sentença proferida em processo envolvendo partes
distintas Ação rescisória que deve ser julgada improcedente.
Trata-se de ação rescisória proposta por
Leila Gomes de Andrade visando à desconstituição de
acórdão, da relatoria do d. Des. Heraldo de Oliveira, que
negou provimento a recurso de apelação interposto contra
sentença de improcedência proferida em embargos de terceiro (proc. n.
0009854-46.2013.8.26.0007),
com
fundamento no artigo 966, incisos IV e V, do Código de
Processo Civil (ofensa à coisa julgada e violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta de norma jurídica).
Sustenta a autora que é usufrutuária do bem
constrito em execução, na qual figura como executado seu
ex-marido, em razão de acordo celebrado no processo de
conversão de separação em divórcio.
Alega que a ação de adjudicação compulsória
em que ambos foram autores se prestou exclusivamente a
regularizar o registro do bem, para adequar o domínio
àquilo que entre eles fora pactuado.
Afirma que no divórcio acordaram a doação do
bem aos filhos com constituição de usufruto em favor da
aqui autora, tendo sido homologado o acordo por sentença
proferida em 27 de outubro de 1989.
Assevera que, nesse momento, se aperfeiçoou
a doação aos filhos, de modo que não haveria como se
entender pela ocorrência de fraude à execução.
Discorre sobre a existência, no v.acórdão
que manteve a sentença de improcedência dos embargos de
terceiro, de violação manifesta aos artigos 485, inciso V,
e 966, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República; e,
dos artigos 104,108, 110, 112, 113, 158 e 188, todos do
Código Civil.
Por fim, sustenta também ofensa à coisa
julgada, pois o v.acórdão violaria a coisa julgada
decorrente da sentença que homologou o acordo no processo
de divórcio.
Foi
indeferido
o
pedido
de tutela de
urgência (fls.732-734), o que foi reiterado após pedido de
reconsideração (fls.754).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu, Jair Verde, devidamente citado (fls.751), defendeu-se às fls.757-776, impugnando
inclusive o valor atribuído à causa.
Tendo sido indeferido o pedido de gratuidade
deduzido pelo réu, foi acolhida a preliminar por ele
suscitada, com a retificação do valor da causa (fls.842-844).
Intimada, a douta Procuradoria Geral de
Justiça deixou de oferecer parecer ministerial, por se
tratar de direito individual disponível envolvendo partes
maiores e capazes (fls.838-840).
Houve réplica às fls.863-866, e, posteriormente, o réu apresentou a sentença de
improcedência proferida nos embargos de terceiro opostos
pelos filhos da ora autora.
É o relatório.
Com efeito, trata-se de ação rescisória
visando à desconstituição de acórdão que negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença, que havia julgado improcedentes os embargos de
terceiro,
fundamentando a autora a presente demanda
rescisória no artigo 966, incisos IV e V, do Código de
Processo Civil (ofensa à coisa julgada e violação
manifesta de norma jurídica).
Buscava a embargante, aqui autora, por meio
dos embargos de terceiro, afastar a constrição que recaiu
sobre imóvel em que mantém a sua residência.
Como primeira violação manifesta de norma
jurídica, a autora invoca os artigos 966, inciso IV, 485,
inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Quanto ao artigo 485 do CPC, evidente que
não houve a sua violação pelo v.acórdão rescindendo, pois,
ainda que se entendesse pela extensão dos efeitos da coisa
julgada da sentença de divórcio, é evidente que não se
justificaria a extinção, sem julgamento do mérito, dos
embargos de terceiro.
A extinção, ademais, em nada favoreceria a
autora nos embargos de terceiro, a quem interessava, na
verdade, o seu devido acolhimento.
Em relação aos demais dispositivos invocados
como violados, sua análise deve se dar no âmbito da
hipótese de vício rescisório prevista no inciso IV, do
artigo 966 do Código de Processo Civil, referente à ofensa
à coisa julgada.
Como segunda violação de norma jurídica,
aponta a autora os artigos 104, 108, 110, 112, 113, 158 e
188, todos do Código Civil.
Com relação ao artigo 188, é clara a
inexistência da sua violação, sendo certo que nem mesmo a
autora descreve de que forma a aplicação dos incisos desse
dispositivo legal conduziriam a um resultado distinto do
julgamento da apelação interposta nos embargos de terceiro. Do mesmo modo, não tendo havido
reconhecimento de fraude contra credores naquele processo,
mas de fraude à execução, descabe invocar o artigo 158
para sustentar que seria necessário o manejo de ação
pauliana para anular o negócio jurídico.
Quanto aos demais dispositivos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, todos referentes aos requisitos de validade e
interpretação dos negócios jurídicos, tampouco se verifica
alguma violação de norma jurídica.
É certo que, em outubro de 1989, a autora e
seu ex-marido, Carlos Tadeu de Almeida, acordaram a
partilha de seus bens, dispondo que o imóvel caberia a
cada um deles na proporção de 50%, até a obtenção do
título definitivo de propriedade.
Na mesma ocasião, comprometeram-se a doar o
bem imóvel aos filhos menores, com a instituição de
usufruto vitalício em favor de Leila Gomes de Almeida
(fls.95-97).
Porém, embora tenham se comprometido a
futuramente doar aos filhos a nua propriedade do imóvel,
optaram por se afastar do que inicialmente havia sido
entre eles acordado.
A fim de regularizar a propriedade do bem,
propuseram em abril de 2010 uma ação de adjudicação
compulsória em face de Esther Najjar (fls.234-236).
Contudo,
quando
do
ajuizamento
dessa
demanda, pleitearam que a integralidade da propriedade
fosse reconhecida em favor de Leila Gomes de Almeida,
autora da presente ação rescisória.
As próprias partes, portanto, deixaram de
observar o que havia constado do acordo homologado pela
sentença de divórcio, seja quanto à distribuição de 50%
para cada um dos cônjuges, seja quanto à doação aos
filhos, ou, ainda, quanto à constituição do usufruto.
E, tendo deduzido o pedido na petição
inicial
para
que
a
propriedade
fosse
adjudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente em favor de Leila, ainda reiteraram essa
intenção nos embargos de declaração (fls.322-324).
Desse modo, não há que se falar em
inobservância de negócio jurídico pelo venerando acórdão
que julgou a apelação interposta no âmbito dos embargos de
terceiro e do qual constou que:
“Todavia, consoante a r. decisão de fls. 199
proferida nos autos de execução, que deferiu a
penhora no rosto dos autos de adjudicação
compulsória, esta reconheceu que houve evidente
fraude à execução, em vista de que o pedido de
que o bem figurasse exclusivamente em nome da
ora embargante, por meio de cessão dos direitos
do executado, foi realizado no ano 2010 (fls.
192/194), quando já em curso o feito executivo,
ajuizado uma década antes (18.03.1999). Por essa
razão, veio a ser decretada a total ineficácia
da cessão dos 50% pertencentes ao executado em
favor da ora embargante, conforme a r. decisão
de
fls.
199”
(fls.589; sem destaques no original). Ausente, portanto, violação às normas
jurídicas apontadas pela autora da ação rescisória, uma
vez que, em razão do reconhecimento da fraude à execução,
a douta Turma Julgadora adotou no v.acórdão rescindendo
entendimento segundo o qual a configuração da fraude à
execução afasta a proteção do bem de família.
Esse
entendimento,
embasado
em
vários
julgados, inclusive da Corte Superior (fls. 491-492), foi
adotado pela respeitável sentença que foi mantida pelo
v.acórdão rescindendo.
Por fim, como terceira violação de norma
jurídica, a autora invoca os artigos 502 e 506 do Código
de Processo Civil, cuja análise, por se referirem à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada, deve ser realizada no âmbito da hipótese
rescisória do inciso IV, do artigo 966 do Código de
Processo Civil.
E, nesse aspecto, igualmente não se observa
ofensa alguma à coisa julgada.
Como já dito, o que havia sido acordado
entre as partes no processo de divórcio em 1989 não se
concretizou.
Ao contrário, foram as próprias partes que
se afastaram do que fora inicialmente por elas acordado e
passaram a pretender a transferência da propriedade em sua
integralidade para a aqui autora.
A
esse
respeito,
concluiu
o
v.acórdão
rescindendo que Carlos Tadeu de Almeida agiu em fraude à
execução (fls.585-591).
E esse entendimento em nada viola a coisa
julgada: o que foi acordado e homologado no divórcio não
prevaleceu, tendo as próprias partes adotado postura
diversa ao deduzir o pedido na ação de adjudicação
compulsória.
Ademais, “A sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(CPC, art.506; destaquei), de sorte que não é possível
invocar a coisa julgada para rescindir sentença proferida
em processo envolvendo partes distintas.
De fato, “a ofensa à coisa julgada pressupõe
a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas
envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos”; e
“para se rescindir julgado com fundamento no art. 485, IV,
do Código de Processo Civil”, correspondente ao atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 966, inciso IV, “as ações devem apresentar a
tríplice identidade” (AR 4.457/AL, Terceira Seção, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j.14.05.14).
Assim, não se mostra possível que a autora
obtenha a rescisão do v.acórdão proferido nos embargos de
terceiro, em que foi parte ela e o embargado - Jair Verde
com fundamento na coisa julgada decorrente da sentença
proferida na ação de conversão de separação em divórcio,
na qual foi parte ela e Carlos Tadeu de Almeida.
No mesmo sentido, já se posicionou em mais
de uma oportunidade o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA E ERRO
DE FATO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. A violação da coisa julgada a que alude o
art. 485, IV, do CPC/1973 diz respeito ao
trânsito em julgado operado em outra ação em que
caracterizada a tríplice identidade: partes,
pedido e causa de pedir, situação inocorrente
nos autos, considerando que o promovente não foi
parte no precedente da Suprema Corte, que não
ostenta efeito vinculante nem efeito erga omnes.
(...)
6. Improcedência do pedido.
(AR 5.576/PE, Primeira Seção, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, j. 22.08.18; destaques meus)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE
FORMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA
JULGADA AFASTADA. ATOS IMPUTADOS POR ILEGAIS SÃO
DIVERSOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS
AUTOS.
1. É cediço que a ofensa à coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou
seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes,
causa de pedir e pedidos. Nesse contexto, para
se rescindir julgado com fundamento no art. 485,
IV, do Código de Processo Civil, as ações devem
apresentar a tríplice identidade, o que não
ocorre na presente hipótese, notadamente por se
tratar de ação direta de inconstitucionalidade.
(AR 4.457/AL, Rei. Ministro SEBASTIÃO RE/S
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe 28/05/2014).
2. Ultrapassada a questão do cabimento de writ
extinto sumariamente, sem resolução do mérito, o
STJ não pode avançar para analisar a questão de
fundo, uma vez que não se aplica aos recursos
ordinários em mandado de segurança a regra da
causa madura. (RMS 38.559/BA, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em
11/02/2014, DJe 17/02/2014).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 24.012/PB, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j.15.09.15)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. AÇÕES
DISTINTAS. I Não cabe ação rescisória fundada
na existência de erro de fato (inciso IX do art.
485 do CPC) se houve pronunciamento sobre a
situação fática na decisão rescindenda. II Não
se verifica ofensa à coisa julgada, como fundamento para a procedência do pedido
rescisório, se há disparidade entre os pedidos a
causa de pedir das ações. Recurso conhecido e
provido.
(REsp 267495/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j.19.03.02)
Portanto, ausente a tríplice identidade,
descabe invocar a coisa julgada (CF, art.5o, inciso XXXVI,
e CPC, art.502) para rescindir o venerando acórdão, o que
extrapolaria os limites subjetivos e objetivos da coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
contexto,
não
se
verificando
a
configuração de uma das hipóteses estritas que ensejam a
procedência da ação rescisória, previstas no artigo 966 do
Código de Processo Civil, de rigor a sua improcedência;
valendo ressaltar que não se presta a rescisória à mera
obtenção de um novo julgamento acerca de questões
anteriormente já decididas.
Diante
de
todo
o
exposto,
julga-se
improcedente a presente ação rescisória.
Arcará a autora com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em
10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 20, § 4o), sem
reversão em favor do réu do depósito prévio, uma vez que a
improcedência do pedido não se deu por unanimidade (CPC,
art. 973, parágrafo único).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38155
AÇÃO RESCISÓRIA No 2140114-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE ITAQUERA)
AUTORA. : LEILA GOMES DE ANDRADE
RÉU. : JAIR VERDE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia do entendimento da douta Maioria, ouso dele divergir.
De início, o pedido de justiça gratuita ao réu, Jair Verde, foi
indeferido e, na mesma decisão, determinado por esta Relatora que autora recolha
as custas iniciais pertinente a processo de competência originária do tribunal (cf. Lei
Estadual no 11.608/2003 - atualizada até a Lei no 16.788/2018), bem como ao
depósito do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco
dias), todos eles incidentes sobre o valor da causa retificado (R$ 175.000,00), sob
pena de indeferimento da inicial (fls. 842/844).
Intimada pessoalmente acerca da referida decisão (fls. 852), a autora
efetuou o recolhimento das custas iniciais, bem como o depósito do art. 968, inciso II,
do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da causa retificado (fls.
857/861).
No mais, em que pese o indeferimento, por esta Relatora, da tutela
de urgência requerida pela autora na inicial, em razão necessidade de uma cognição
exauriente dos fatos narrados, e de análise criteriosa das decisões anteriormente
proferidas envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel “sub judice”, pude
concluir que, primeiramente, a autora, além de usufrutuária vitalícia do bem, reside
efetivamente no imóvel, objeto da constrição, juntamente com seus filhos, fato que,
por sua vez, restou devidamente comprovado nos autos.
Segundo, restou devidamente comprovado que a doação ocorreu em
razão do divórcio do casal formado pelo devedor/executado, Carlos Tadeu de
Almeida, ex-marido da autora, fato ocorrido em 12.10.1989, em que restou decidido
que: “(...) o imóvel descrito no item “a”, que depende da regularização do inventário
de Ernestina Ramos de Novais, ficará pertencendo na proporção de 50% para cada
cônjuge, até o recebimento por eles do título definitivo, quando, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titulares do domínio do imóvel se obrigam a outorgar aos filhos menores Carla Gion
de Almeida e Marcelo Gion de Almeida, a competente escritura de doação, com
reservas de usufruto vitalício para a cônjuge Leila Gomes de Almeida” (cf. fls. 95/97).
Posteriormente, em razão da não regularização do inventário dos
bens deixado por Ernestina Ramos de Novais, o executado, Carlos Tadeu de
Almeida e a autora, Leila Gomes de Andrade, ajuizaram ação de “adjudicação
compulsória” (processo no 0007400-04.2010.8.26.0006), em 14.04.2010, cuja
r.sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para suprir “a falta de escritura
pública de compra e venda valendo como título aos autores, a ser registrado no 16°
Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, junto à matricula n° 91.561” (cf. cópia
da r.sentença
fls. 317/319), diante do preenchimento dos pressupostos legais,
quais seja, a comprovação da sucessiva cessão de direitos e quitação do preço (fls.
304).
E, em que pese a ação executiva tenha sido ajuizada contra o
executado, Carlos Tadeu de Almeida, em 18.03.1999, restou devidamente
comprovado que a doação de sua parte do imóvel aos filhos, com reserva de
usufruto vitalício à sua ex-esposa ocorreu quase 10 (dez) anos ante do ajuizamento
da ação, ou seja, em 12.10.1989.
Ora, restou incontroverso nos autos que o executado e sua ex-
mulher, quando da conversão da separação em divórcio, doaram o imóvel para seus
filhos (fls. 96).
O fundamento principal da insurgência recursal tem a ver com o fato
que inexistia execução em curso quando da doação do imóvel do executado a seus
filhos, com usufruto vitalício à sua ex-esposa, portanto, sem execução, não há como
haver fraude.
Ademais, o imóvel esta na posse da autora e seus filhos e serve de
residência destes, tendo condição de ser reconhecido como bem de família, valendo
ressaltar, ademais, que, tratando-se de bem indivisível, eventual reconhecimento da
impenhorabilidade alcançaria a integralidade do imóvel.
Neste sentido, “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Provas documentais que demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a viúva e filho do executado residem no imóvel. A proteção do bem de família
em relação à meação da viúva do executado estende-se à integralidade do imóvel.
Precedentes do E. STJ. Recurso não provido” (TJSP - Agravo de Instrumento
2126253-09.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Pretensão de
suspensão das medidas constritivas do bem litigioso objeto dos embargos. Penhora
que recaiu sobre 50% do imóvel pertencente a ex-marido da embargante Elizabeth.
Existência de documentos que indicam que o bem serve de residência dos
embargantes e de que é o único imóvel da coproprietária. Prova suficiente da posse
(art. 678 do CPC). Possível reconhecimento da impenhorabilidade que abarcaria a
integralidade do imóvel, por se tratar de bem indivisível. Possibilidade de suspensão
das medidas constritiva, inclusive do leilão do imóvel penhorado, até que sobrevenha
o julgamento dos embargos de terceiro. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”
(TJSP Agravo de Instrumento no 2226248 24.2019.8.26.0000 Comarca: Santos
3a Câmara de Direito Privado
Relator: BERETTA DA SILVEIRA
Data do
Julgamento: 03/12/2019).
“EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de bem imóvel pertencente
às embargantes (ex-mulher e filhas do avalista executado) nos autos de execução de
título extrajudicial. O ex-marido e pai das embargantes firmou aval nas notas
promissórias excutidas, ensejando a constrição do bem - Divórcio consensual
homologado em juízo em que se estabeleceu a transmissão do imóvel por doação às
embargantes anteriormente ao registro da penhora - Inexistência de prova da má-fé
das embargantes, que sequer sabiam da garantia prestada - Inteligência da Súmula
375 do STJ - Ausência de prova de que a dívida excutida foi contraída em benefício
da família - Não tendo sido as embargantes partes na execução, nem tampouco
sendo elas responsáveis pela obrigação ali discutida, não tem cabimento a restrição
a bem de sua propriedade - O reconhecimento da fraude à execução e ineficácia do
negócio jurídico firmado não atinge as recorrentes, que não são partes na execução -
Subsunção à regra contida no art. 472 do CPC - Existência de prova de que o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrito serve à residência das embargantes, o que demonstra tratar-se de bem de
família - Ficou constatado nos autos ser o bem penhorado o único imóvel do
executado-avalista - Impenhorabilidade estabelecida no art. 1o da Lei no 8.009/90 -
Necessidade do levantamento da penhora - Embargos de terceiro julgados
improcedentes - Sentença reformada - Recurso provido” (TJSP
Apelação no
0113523-56.2006.8.26.0009 Relator: ÁLVARO TORRES JÚNIOR 20a Câmara de
Direito Privado).
Pelo exposto, julgaria procedente a ação, para desconstituir o
v.acórdão da apelação no 0009854-46.2013.8.26.0007, transitado em julgado, por
tratar-se o imóvel de bem de família, cuja doação deve ser acobertada pelo manto da
coisa julgada. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$ 175.000,00 fls. 842/844), ressalvando-se que, após o
trânsito em julgado, a autora fará jus ao levantamento da quantia relativa ao depósito
de que trata o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme disposição
expressa do art. 974, do Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FDD63F9
12
15
Declarações
de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
FED1ECB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2140114-91.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.